Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita.
2. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença desconstituída. Apelação interposta pelo Réu prejudicada. Unânime.